Tribunal: STF
Processo: ARE 1483457
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTEAMENTO CONDOMÍNIO FECHADO - INSTALAÇÃO DE GUARITA, CANCELA E MURO - LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO O FECHAMENTO - DA ÁREA - DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI - ATO ADMINISTRATIVO - LEGALIDADE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. 



    Fechamento de loteamento autorizado pelo Município de Mairiporã. Ilegalidade do ato. Descabimento. Existência de Lei Municipal autorizando o fechamento de ruas sem saída, vilas e loteamentos situados em áreas estritamente residenciais. Lei Municipal n° 3.159/2011 que, no curso da lide, foi declarada constitucional. Carência de ação motivada pela perda superveniente do interesse processual. Extinção do processo. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos”. (eDOC 19 – ID: 70e1908d)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24, I, e 30, I, II, e VIII, da Constituição Federal. (eDOC 25 – ID: d53ad740)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que considerou válida lei municipal que permitiu fechamento de loteamento para circulação de pessoas em área que se considera pública.



    Conclui-se que “o fechamento do loteamento, tal como admitido pela decisão recorrida, baseado em legislação municipal, afronta diretamente as normas constitucionais que institui o sistema de competência legislativa, o qual submete o município à obediência das normas gerais ditadas pela União”. (eDOC 25 – ID: d53ad740, p. 12)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem consignou que a edição da Lei 2.129/2001, pelo Município de Mairiporã, para regulamentar o ordenamento urbano configurou legítimo exercício do seu poder de legislar sobre assunto de interesse local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Desde a petição inicial o apelante narra que o fechamento da área da Associação decorreu de ato administrativo ilegal, fundado na Lei Municipal n° 2.129/01, cuja constitucionalidade estava sendo discutida e que posteriormente foi declarada inconstitucional.



    No curso do procedimento, porém, noticiou-se a promulgação da Lei Municipal n° 3.159/11, que revogou a Lei Municipal n° 2.129/01 e autorizou o fechamento de vias públicas em áreas estritamente residenciais, nos seguintes termos:



    "Art. 1° Fica autorizado o fechamento, total ou parcial, a critério da Administração Municipal, das ruas sem saída, vilas e loteamentos, desde que os mesmos estejam registrados e situados em zona classificada como predominantemente residencial, unifamiliar, com acesso controlado de veículos e pessoas não domiciliadas no local" 



    (...)



    Art. 6° As áreas referidas no caput do art. 1° desta Lei que já estejam nas situações referidas, ficam autorizadas a assim permanecerem, desde que adaptem-se às disposições da presente Lei." 



    Com efeito, o Colendo Órgão Especial deste Tribunal, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n° 2053611-43.2011.8.26.0338, reconheceu a constitucionalidade da Lei Municipal n° 3.159/2011 (fls. 1.014/1.034), decisão confirmado em grau de recurso pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (fls. 1.063/1.072 e 1.083). O decisum, do qual foi relator o eminente Desembargador Paulo Dimas Mascaretti, está assim ementado:



    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei n° 3.159, de 19 de dezembro de 2011, do Município de Mairiporã, a qual "autoriza o fechamento normalizado de ruas sem saída, vilas e loteamentos situados em áreas estritamente residenciais, estabelece o acesso controlado a essas áreas e dá outras providências e revoga a Lei n° 2.129, de 30 de novembro de 2001" Inexistência de invasão de competência legislativa alheia para dispor sobre direito civil ou sobre normas gerais de direito urbanístico Município que não se excedeu ao legislar sobre o tema, num contexto voltado a garantir o bem estar de parcela expressiva de seus habitantes, além da preservação ambiental no que toca às áreas objeto de parcelamento Processo legislativo que não se ressente da falta de participação comunitária, a induzir a presença do vício de inconstitucionalidade formal Diploma legal objurgado que dispõe, a rigor, sobre ato autônomo e concreto de administração (autorização para controle de acesso a determinados espaços urbanos), não demandando obrigatória e indiscriminada participação da população no processo legislativo Controle de  acesso que, de toda sorte, depende de pedido formulado por, no mínimo, cinquenta por cento mais um dos proprietários dos imóveis existentes na área ou por associação de moradores regularmente constituída Atuação permanente, outrossim, em Mairiporã, de entidades regularmente constituídas para a solução dos problemas comunitários de segurança, que envolve o antigo anseio de uma normalização válida e eficaz do controle de acesso a ruas sem saída, vilas e loteamentos exclusivamente residenciais Possibilidade de implantação de loteamentos com controle de acesso que, ademais, já está consolidada há décadas no Município, sem qualquer resistência da sociedade local, o que induz à presunção de que atende o interesse coletivo, até porque alcança áreas de preservação ambiental, que se encontram então protegidas de ocupações e outras atividades predatórias, sem qualquer impacto negativo na mobilidade urbana Inocorrência, ainda, de vício de cunho material, a partir da indicação de que o diploma em comento segrega espaço público de uso comum Controvérsia instaurada no presente feito que envolve, na verdade, a colisão aparente de dois princípios fundamentais: o da segurança pública e o da liberdade de locomoção Necessidade, desse modo, de proceder a uma ponderação de valores Lógica dos valores que, por sinal, representa a lógica do razoável Legislação em causa que se limita a estabelecer normas para permitir, em prestígio da segurança dos moradores, o fechamento total ou parcial de determinados espaços urbanos, situados em zona classificada como predominantemente residencial, unifamiliar, sem prejuízo do acesso de pedestres e condutores de veículos não residentes, mediante simples identificação, vedada, outrossim, qualquer alteração na destinação de áreas institucionais ou verdes Liberdade de circulação que, nessa linha, não fica comprometida em demasia Petição inicial que não se abalou a indicar em que medida se mostraria indispensável assegurar a irrestrita circulação de não residentes nessas áreas, de modo a justificar a maior exposição dos moradores à violência cotidiana da criminalidade Valores alinhados no princípio da segurança pública que, destarte, autorizam a restrição de acesso que se pretende impor Na situação exposta, só haverá real comprometimento do direito de ir e vir daqueles que, presumivelmente mal intencionados, buscam ingressar nesses espaços urbanos sem um propósito legítimo Precedentes deste Órgão Especial e da Seção de Direito Público desta Corte Plano Diretor do Município (arts. 12 e 13 da LC n° 297/2006) que, de resto, estabelece como diretriz estratégica a garantia de melhores níveis de segurança e salubridade dos assentamentos e a adequada proteção do patrimônio ambiental Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente" (Direta de Inconstitucionalidade n° 2053611-43.2014.8.26.0000; Relator Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. 01/10/2014).



    Consta do julgamento: "Ora, como já ponderado precedentemente, a normalização de loteamentos fechados está voltada à plena realização dos direitos dos cidadãos, como o direito à segurança e à preservação do patrimônio ambiental; é sabido que o Município de Mairiporã é constituído de áreas mais isoladas, notadamente na região localizada no extremo sul, de proteção ambiental, sendo certo que as associações de moradores também se incumbem desse serviço de preservação da flora e da fauna" (fls. 1.034). 



    Nesse cenário, ainda que superada a questão da perda superveniente do interesse de agir, que deu lugar à extinção do processo, sem resolução de mérito, nem assim seria caso de entrever na conduta da Administração omissão, ilegalidade, desídia ou falha do serviço a justificar o prosseguimento do processo. A propósito, é como vem decidindo este E. Tribunal em casos análogos, conforme se infere da ementa dos seguintes venerandos arestos:



    (...)” (eDOC 19 – ID: 70e1908d, p. 4-6, grifo nosso)  



    Verifico que a decisão recorrida não diverge da jurisprudência firmada nesta Corte no julgamento do tema 348 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 607.940, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 26.02.2016, em que assentou-se a tese de que “os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. Colho a ementa:  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. ORDEM URBANÍSTICA. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PODER NORMATIVO MUNICIPAL. ART. 30, VIII, E ART. 182, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DIRETOR. DIRETRIZES BÁSICAS DE ORDENAMENTO TERRITORIAL. COMPREENSÃO. 1. A Constituição Federal atribuiu aos Municípios com mais de vinte mil habitantes a obrigação de aprovar Plano Diretor, como “instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (art. 182, § 1º). Além disso, atribuiu a todos os Municípios competência para editar normas destinadas a “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, do parcelamento e da ocupação do solo urbano” (art. 30, VIII) e a fixar diretrizes gerais com o objetivo de “ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar dos habitantes” (art. 182, caput). Portanto, nem toda a competência normativa municipal (ou distrital) sobre ocupação dos espaços urbanos se esgota na aprovação de Plano Diretor. 2. É legítima, sob o aspecto formal e material, a Lei Complementar Distrital 710/2005, que dispôs sobre uma forma diferenciada de ocupação e parcelamento do solo urbano em loteamentos fechados, tratando da disciplina interna desses espaços e dos requisitos urbanísticos mínimos a serem neles observados. A edição de leis dessa espécie, que visa, entre outras finalidades, inibir a consolidação de situações irregulares de ocupação do solo, está inserida na competência normativa conferida pela Constituição Federal aos Municípios e ao Distrito Federal, e nada impede que a matéria seja disciplinada em ato normativo separado do que disciplina o Plano Diretor. 3. Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no sentido de que “Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor”. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente